Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que ocorra a novação é imprescindível o atendimento dos requisitos do art. 360 do Código Civil, quais sejam, existência de uma primeira obrigação, uma nova obrigação e a intenção de novar (animus novandi).
2. A intenção de novar pode ser expressa ou tácita, porém incontroversa, logo não pode ser presumida.
3. A pretensão de cobrar dívidas decorrentes de locação prescreve em 3 (três) anos, conforme o artigo 206, § 3o, I, do Código Civil.
4. Proposta a ação de cobrança de aluguéis depois de transcorridos mais de três anos do vencimento, deve ser reconhecida a prescrição.
5. Apelação não provida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé não conhecido. Unânime.